Tribunal: TJSP
Processo: 2299442-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Indeferimento do benefício – Existência de prova nos autos de que, se suportadas as custas processuais, haveria sério comprometimento do sustento próprio ou familiar – Insuficiência de recursos comprovada por meio dos documentos coligidos aos autos - Assistência por advogado particular que não impede a concessão da gratuidade – Inteligência do §4o do art. 99

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Indeferimento do benefício – Existência de prova nos autos de que, se suportadas as custas processuais, haveria sério comprometimento do sustento próprio ou familiar – Insuficiência de recursos comprovada por meio dos documentos coligidos aos autos - Assistência por advogado particular que não impede a concessão da gratuidade – Inteligência do §4o do art. 99 do CPC – Decisão reformada.

Recurso provido.